Tribunal: STF
Processo: RE 270479
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO, À ÉPOCA, EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF. 


  




1.  Recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, da Constituição Federal. O Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade de lei, baseou sua decisão em precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Desnecessidade de submissão da questão da constitucionalidade, no caso, ao Plenário do Tribunal a quo. Precedentes. 




2.  Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos, para anular as decisões anteriores e possibilitar o regular processamento do recurso extraordinário.